Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-03.2025.8.11.0008
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002160-03.2025.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSVALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 161.670.661-91 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO FIM DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, proferida antes do encerramento do prazo concedido à parte autora para apresentação de impugnação à contestação. A parte recorrente sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de improcedência proferida antes do decurso do prazo para apresentação de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa apto a ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação de impugnação à contestação é manifestação do direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo indispensável que se observe o prazo legal conferido à parte para tal ato antes da prolação da sentença.

4. A sentença foi proferida em 2
5/08/2025
, antes do término do prazo de cinco dias fixado para a apresentação da impugnação, o qual se encerrava em
27/08/2025
, o que demonstra clara antecipação indevida do julgamento.

5. A decisão judicial que extingue o feito sem aguardar o encerramento do prazo para manifestação da parte viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. A sentença proferida antes do término do prazo para impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A nulidade processual decorrente da supressão da oportunidade de manifestação da parte impõe o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado
interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, proferida antes do encerramento do prazo concedido à parte autora para apresentação de impugnação à contestação.

A parte recorrente sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

O juízo de origem proferiu sentença no curso do prazo para apresentação de impugnação.

Foi realizada audiência de conciliação na presente demanda no dia
20/08/2025
, e a contestação estava protocolada e determinado prazo de cinco dias para apresentação de impugnação. O prazo para a
impugnação a contestação
findou-se no dia
27/08
/2025 e a sentença proferida em
25/08/
/202
5
.

O cerne do recurso é a análise da validade da sentença proferida, tendo em vista que foi publicada antes mesmo do encerramento do prazo para a apresentação de impugnação à defesa.

Como se observa, a sentença proferida antes do decurso do prazo de impugnação fere
aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, devendo ser anulada, em razão do cerceamento de defesa ocorrida, inclusive assim já foi decido anteriormente por nosso E. Tribunal, vejamos:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA-CONJUNTA N. 376/2020 QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NAS COMARCAS DE RISCO MUITO ALTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. Prolação da sentença antes do decurso do prazo da impugnação à contestação acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. 3. Sentença Anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10004763720218110023 MT, Relator: LUIS APARECIDO
BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2021)

A improcedência que foi reconhecida pelo juízo de origem de forma prematura, pois não respeitou o prazo para apresentação de impugnação.

Impõe-se, pois, o afastamento da sentença de improcedência proferida, porquanto em desencontro com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Diante da supressão do direito de apresentar a impugnação, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento, eis que não há nos autos possibilidade de julgamento do mérito ante a ausência do exercício do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025